Tribunal: TJBA
Processo: 8000786-52.2019.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000786-52.2019.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. e outros

Advogado(s)
:
AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR

APELADO: CELIA APARECIDA CERRATO

Advogado(s)
:
CASSIANE LUCHETA, DEFENSORA DATIVA registrado(a) civilmente como WANEIDE PEREIRA CELESTINO DO NASCIMENTO, GLAUCIA MARIA ASCOLI

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E CARÊNCIA DA AÇÃO AFASTADAS. EVIDENCIADA A DIFICULDADE DA CREDORA DE SALDAR O DÉBITO JUNTO À ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS E À EMPRESA DE COBRANÇA. DEPÓSITO REALIZADO NO VALOR DEVIDO. INSUBSISTÊNCIA DOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELA DEMANDADA. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. QUANTIA FIXADA EM QUANTIA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS ARBITRADOS COM FULCRO NA CAUSALIDADE E NO PERCENTUAL MÍNIMO PREVISTO NO §2º DO ART. 85 DO CPC. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. Deve ser afastada a preliminar de ilegitimidade passiva da ré ML GOMES ADVOGADOS ASSOCIADOS, pois não obstante esta alegue que figurou tão somente como empresa de cobrança, observa-se que a instituição bancária credora atribuiu a esta a incumbência de deliberar com os consorciados nos caso de inadimplementos das parcelas do contrato, sendo que as alegações da inicial indicam que a ação de consignação foi ajuizada justamente em virtude de ato praticado por esta empresa, que teria criado embaraços ao adimplemento do débito.

2. A preliminar de carência da ação também não merece guarida, pois alegando a autora a dificuldade de pagamento do débito, a ação mostra-se adequada ao caso em tela, sendo que a eventual insuficiência do depósito realizado pelo devedor não conduz à extinção do processo por inadequação da via eleita, mas ao julgamento de improcedência do pedido, conforme tese fixada no Tema 967, do STJ.

3. No mérito, não obstante as alegações recursais, os documentos carreados aos autos, notadamente as mensagens eletrônicas, indicam a tentativa da autora em adimplir com o contrato e evitar a busca e apreensão do bem, pela via administrativa, no entanto, não obteve êxito, o que deu ensejo ao ajuizamento da ação consignatória, nos termos do art. 335, do Código Civil.

4. Quanto ao depósito, embora as recorrentes aduzam que o valor devido seria de R$ 48.879,26, tendo a autora depositado quantia a menor, agiu com acerto o magistrado ao desconsiderar a quantia constante da planilha apresentada pela instituição bancária, pois como bem pontuado na sentença “
o valor que as rés reputam devido totalizam, só a título de parcelas e incidentes restantes a partir de 12/2017, R$23.016,87, mais do que o valor da dívida originária de R$23.201,99”,
salientando-se que referido demonstrativo de débito indica como valor originário da parcela mensal a quantia de R$ 840,43, bem diverso daquele constante do contrato. Por outro lado, observa-se que o valor consignado pela autora levou em consideração o valor do débito principal informado pela própria empresa de cobrança no âmbito administrativo, acrescido das demais parcelas que se venceram em momento posterior, além de juros, multa, honorários advocatícios e despesas processuais efetivamente comprovadas e cobradas em decorrência dos meses em que esteve inadimplente, mostra-se capaz de afastar a sua inadimplência e, por conseguinte, a inscrição do seu nome no cadastro de proteção ao crédito.

5. No tocante às astreintes, não é plausível o seu afastamento, visto que a sua imposição objetiva coagir os demandados ao cumprimento da obrigação de fazer imposta na sentença – qual seja, retirar o nome da autora dos cadastros de inadimplente em relação ao objeto da lide –, sendo que a quantia de R$ 200,00 por dia se mostra proporcional e razoável ao caso em tela. No entanto, considerando que não houve a fixação de teto máximo, a fim de evitar o enriquecimento ilícito da parte autora, impõe-se a sua limitação para o valor de R$ 10.000,00.

6. Por fim, as recorrentes se insurgem contra a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados na sentença no valor correspondente a 10% (dez por cento) do valor da causa (R$ 22.510,16), não havendo o que ser modificado, pois arbitrado em conformidade com o princípio da causalidade e no percentual mínimo previsto no §2º do art. 85, do CPC, não comportando minoração.

RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº.
8000786-52.2019.8.05.0154
, em que figuram como apelante e apelada, respectivamente,
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
e
ML GOMES ADVOGADOS ASSOCIADOS
e
CELIA APARECIDA CERRATO EPP
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e, no mérito,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao presente apelo, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA